Tribunal: TJDFT
Processo: 0708912-73.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. VÍCIO SANADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta pela parte adversa, mantendo a sentença de primeiro grau.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
5. Verifica-se a existência de omissão no acórdão, quanto à fixação dos honorários advocatícios recursais, uma vez que, embora mantida a sucumbência recíproca na origem, houve desprovimento da apelação interposta pela parte adversa, o que atrai a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, sendo necessária a majoração dos honorários referentes à parte apelante.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Omissão verificada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.539.725/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 17.12.2019, DJe 19.12.2019.